Tribunal: TJBA
Processo: 8063117-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063117-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA APURAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO
PARQUET
, PARA A ESTIMAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL COLETIVO
E INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. PRONUNCIAMENTO NÃO ELENCADO NO ART. 1.015 DO CPC. DENEGAÇÃO MANTIDA. PAGAMENTO INDENIZATÓRIO QUE PODE AGUARDAR O EXAME DO MÉRITO DA DEMANDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada contra o Município de Salvador e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba, sob a alegação de omissão na manutenção de postes de iluminação pública e energia elétrica, com risco à saúde e segurança de consumidores. A parte autora pleiteou, liminarmente, o pagamento de R$ 500.000,00 a título de dano moral coletivo, além de danos materiais. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a emenda da petição inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão que determina a emenda da petição inicial é recorrível por Agravo de Instrumento;

estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para antecipação dos efeitos do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há demonstração de prejuízo imediato, que justifique a mitigação do referido rol, razão pela qual a insurgência, nesse ponto, não merece conhecimento.

4.

O princípio do duplo grau de jurisdição impede o conhecimento das matérias preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, suscitadas apenas em contrarrazões e não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). No caso, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma clara, a presença desses requisitos.

6.

A antecipação dos efeitos da tutela indenizatória, especialmente em ações civis públicas, demanda cautela e robusta instrução probatória, o que não se verifica nesta fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 300, caput; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0725695-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 17.06.2020, DJe 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8063117-71.2024.8.05.0000
, sendo Agravante o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e figurando como Agravad
os a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE e

NEGAR P
ROVIMENTO
ao recurso.